Tribunal: STF
Processo: Rcl 67642
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Robson Pereira Sturaro contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que o Juízo reclamado determinou à autoridade policial que franqueasse o acesso aos autos do Inquérito nº 1505716-12.2022.8.26.0050 à sua defesa; nada obstante, o pedido de habilitação no sistema eletrônico foi negado, sob o argumento de que a determinação de acesso tinha como destinatária a autoridade policial. Sustenta que, na delegacia, é impossível ter acesso às manifestações do Ministério Público e às decisões judiciais já proferidas.

    3. Requer, liminarmente e ao final, a concessão de acesso aos autos digitais do referido inquérito.

    4. Requisitadas informações do Juízo reclamado, não houve resposta (e-doc. 11).

É o relatório.

Decido.

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. No caso em tela, alega-se inobservância ao enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Consta destes autos que, ao solicitar o acesso aos autos do referido inquérito, ante a autoridade judiciária, o reclamante recebeu um e-mail com a seguinte informação (e-doc. 6, p. 1): 

Prezado, o despacho que nos enviou anexo determina que a AUTORIDADE POLICIAL forneça vista, especificamente sobre peças que digam respeito ao respectivo cliente do advogado e ressalvada a documentação a respeito de diligências ainda em curso. Para ter o acesso conforme determinado, será necessário que o advogado entre em contato com a delegacia.

          8.	Com efeito, a negativa de acesso à defesa evidencia violação ao enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF. O amplo acesso de que trata o enunciado diz respeito a elementos de prova já documentados, excetuadas as diligências ainda em andamento, e aquelas cujo caráter sigiloso se revele fundamental à obtenção de possíveis elementos de prova.

	9.	 Não se mostra plausível, então, que o Juízo reclamado indefira o acesso aos documentos requeridos pela defesa ao só argumento de que incumbe à autoridade policial concedê-lo. Notadamente, porque o pedido é de acesso aos elementos já encartados aos autos digitais - como expressamente esclarecido pelo reclamante - sendo consabido, ademais, e à míngua de esclarecimentos prestados pelo reclamado, que desde sua instauração, todo inquérito policial deve ter sua distribuição perante o Juízo competente. E em se tratando do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a que adstrito o Juízo reclamado, tem-se o Provimento nº 2.519/2019, do Conselho Superior da Magistratura, que assim dispõe sobre providências a serem adotadas quanto à tramitação do inquérito policial:
 
Artigo 1º - A tramitação dos inquéritos policiais e termos circunstanciados, após ajuizamento e distribuição no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, se fará diretamente entre a Autoridade Policial e o Ministério Público, cabendo a este apreciar e fiscalizar os pedidos de dilação de prazo e solicitar diligências para encerramento das investigações, dispensando-se qualquer manifestação judicial.
Parágrafo 1º - Nos procedimentos que tramitem no formato eletrônico as peças deverão ser sempre mantidas na Pasta Digital custodiada junto a este Tribunal, assim como registradas as movimentações no seu sistema eletrônico.
(...)
Artigo 4º - O juízo competente para o inquérito policial que tramite em formato físico, sempre que necessário, poderá solicitar seu envio pela unidade da Polícia Civil ou Ministério Público que estiver em poder dos autos, valendo-se de e-mail institucional para tanto.
(grifos acrescidos).

	10.  Por conseguinte, faz-se de rigor a procedência do pedido reclamatório.

	11. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, determinando que seja franqueado à defesa o acesso integral aos documentos dos autos nº 1505716-12.2022.8.26.0050, ressalvadas apenas eventuais diligências em andamento.

Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 17 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator